Tribunal: CARF
Processo: 11618.720295/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.720295/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.374 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CORAÇÃO DE MARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre argüições de
inconstitucionalidade de lei tributária. aplicação da Súmula CARF no 02.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto partes do relatório produzido pela
DRJ/REC:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em João Pessoa (DRF/JPA), que confirma o Ato
Declaratório Executivo - ADE - DRF/JPA n° 427284, de 1 de setembro de 2010 (fl. 6). O ADE
comunica ao contribuinte sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.720295/2012-44
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.374 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.720295/2012-44

calendário 2011, em virtude da existência de débitos não suspensos apurados pela sistemática do
Simples Nacional referentes aos períodos de apuração 9/2007 e 10/2008.
2. O contribuinte apresenta contestação à exclusão (fl. 2), na qual alega, em
síntese, que, por orientação da unidade da RFB, pagou os débitos motivadores da
exclusão até o mês de dezembro de 2010, nos dias 22/11/2010 e 20/12/2010. Anexa os
comprovantes desses pagamentos (fls. 3 e 4). Vejamos as imagens da contestação
original:
(...)
3. A autoridade administrativa aduz que a regularização é intempestiva,
porquanto os pagamentos dos débitos mencionados foram realizados fora do prazo
determinado pela legislação, conforme Despacho Decisório abaixo transcrito do
original às fls 37 a 39:
(...)
4. O contribuinte ingressa com nova manifestação, com os seguintes
fundamentos, em síntese (imagem retirada da peça contestatória original à fl. 25):

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-39.445 (e-fl. 44), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO POR MOTIVO DE DÉBITOS APURADOS PELO SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS
REGULARIZADOS
FORA
DO
PRAZO.
AUSÊNCIA DE OPÇÃO NO ANO-CALENDÁRIO SEGUINTE.
Indefere-se a pretensão do contribuinte de permanecer no Simples Nacional na
hipótese de regularização da pendência fora do prazo estabelecido no ADE.
Ainda que a pendência tenha sido regularizada antes do efeito da exclusão, é
necessária nova solicitação de opção no ano-calendário seguinte ao da
comunicação da exclusão, para que a adesão ao Simples Nacional não sofra
descontinuidade.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 53), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Entende que “...a obrigação de pagar foi satisfeita no prazo em que foi orientado e
que não pode ser prejudicado porque seguiu orientação da própria RFB, e ainda, que o servidor
disse ter instrumento normativo que o autorizada a dar esta orientação, porém não poderia
fornecer uma vez que se tratava de expediente interno.”
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.374 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.720295/2012-44

Afirma que “o legislador tem obrigação de proteger as empresas de pequeno
porte, pois, é princípio constitucional conceder tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para elas” e que “...o art. 17, inciso V, da LC 123/06, que “Institui o Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte” é inconstitucional.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/JPA n° 427.284 (e-fls. 6), o
Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2011, ante a constatação de
débitos com exigibilidade não suspensa.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.374 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.720295/2012-44

Como se nota a Lei Complementar no 123/2006 não permite a adesão ou
permanência no Simples Nacional de contribuinte que não esteja adimplente com seus tributos.
O Recorrente não contesta a existência dos débitos que motivaram a exclusão do
Simples e tampouco o momento a partir do qual ela operou-se; apenas reitera que não pode ser
prejudicado porque seguiu orientação da própria RFB e que a exclusão viola os princípios
constitucionais da legalidade, isonomia tributária, hierarquia das leis e capacidade contributiva.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, sua afirmação fundada em motivos
de caráter pessoal não prospera, eis que não está provada nos autos e não possui amparo legal
para afastar a incidência do dispositivo acima citado.
Ademais, conforme estabelece expressamente o art. 136 do Código Tributário
Nacional, as consequências decorrentes da violação de legislação tributária tem caráter objetivo,
ou seja, são alheias à vontade ou a quaisquer circunstâncias pessoais do agente ou responsável
por sua prática:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Lídima, portanto, a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, eis que
realizada em consonância com a legislação de regência.
De outra parte, as alegações de violação a dispositivos constitucionais levantadas
pelo Recorrente não podem ser analisadas por este colegiado, eis que a súmula CARF no 02 não
reconhece competência a este Conselho para pronunciamento sobre essa matéria:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao caso.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital